Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRA. TEMA 456/STF. REGULAMENTAÇÃO EM ÂMBITO DISTRITAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE. DECRETO DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que a delegação legislativa genérica viola o princípio da legalidade tributária, uma vez que a definição do momento de ocorrência do fato gerador da obrigação, por se tratar de regra matriz de incidência tributária, depende de lei em sentido estrito.

2. Concluiu-se que, caracterizada a contrariedade à tese firmada em sede de repercussão geral, deve ser acolhido o pedido autoral, para anular o auto de infração e determinar ao réu que se abstenha da cobrança exação antecipada do ICMS no caso concreto.

3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.